Tribunal: TJBA
Processo: 8030918-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030918-59.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: EDELZUITA LIMA OLIVEIRA Advogado(s): EDDIE PARISH SILVA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA CONCEDIDA EM SUA INTEGRALIDADE. BENEFICIÁRIA DO BPC LOAS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). IDOSO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto por beneficiária do INSS contra decisão que concedeu parcialmente a justiça gratuita, excluindo a isenção de honorários periciais, e indeferiu tutela de urgência para suspensão imediata de descontos mensais incidentes sobre benefício previdenciário, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado na modalidade reserva de margem consignável (RMC), cuja contratação a agravante afirma não ter realizado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a agravante faz jus à concessão integral do benefício da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto à isenção de honorários periciais; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência destinada à suspensão imediata dos descontos relativos a contrato de cartão de crédito consignado com RMC incidente sobre benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Reconhece-se a hipossuficiência econômica da agravante, pessoa idosa, beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC), previsto na Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), no valor de um salário-mínimo, circunstância que justifica a concessão integral da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto às despesas com eventual prova pericial. 4. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC. 5. A documentação acostada aos autos evidencia a existência de descontos contínuos em benefício previdenciário, oriundos de contrato de cartão de crédito consignado com RMC, cuja contratação é expressamente negada pela consumidora, revelando plausibilidade da alegação de inexistência de vínculo contratual ou de vício de consentimento. 6. A modalidade de cartão de crédito consignado com RMC mostra-se potencialmente abusiva quando ausente transparência quanto à sua natureza, encargos e forma de amortização, especialmente quando o consumidor é induzido a erro ao acreditar tratar-se de empréstimo consignado comum. 7. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, não sendo razoável exigir da consumidora a prova de fato negativo consistente na inexistência de relação jurídica. 8. O perigo de dano encontra-se caracterizado pela incidência de descontos sobre verba de natureza alimentar, essencial à subsistência da agravante, idosa e economicamente vulnerável, configurando risco ao mínimo existencial. 9. A suspensão dos descontos não acarreta perigo de irreversibilidade da medida, uma vez que, em caso de improcedência do pedido principal, os descontos poderão ser retomados. 10. A fixação de multa cominatória diária revela-se adequada e proporcional, nos termos do art. 537 do CPC, como meio de assegurar a efetividade da ordem judicial e coibir o descumprimento pela instituição financeira. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A pessoa idosa, beneficiária de renda previdenciária mínima, faz jus à concessão integral da assistência judiciária gratuita, inclusive quanto à isenção de honorários periciais, quando demonstrada a hipossuficiência econômica. 2. É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário decorrentes de cartão de crédito consignado com RMC, quando presentes a plausibilidade da alegação de contratação irregular e o risco de comprometimento do mínimo existencial. 3. A ausência de prova inequívoca da contratação válida transfere à instituição financeira o ônus de demonstrar a regularidade do negócio jurídico, sobretudo em contratos de elevada onerosidade e baixa transparência. 4. A multa cominatória constitui instrumento legítimo e proporcional para assegurar o cumprimento da ordem judicial de suspensão de descontos indevidos. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 537 e 1.015, V; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e VIII, e 52; Lei nº 10.741/2003, art. 71. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030918-59.2025.8.05.0000, em que é agravante EDELZUITA LIMA OLIVEIRA e agravado BANCO DAYCOVAL SA. Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, CONHECER E DAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.